Tribunal: TJDFT
Processo: 0708586-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708586-78.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MATEUS KEN DONEHOGAWA DE MENEZES DE CARVALHO APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. D E S P A C H O A prestação jurisdicional nesta instância recursal operou-se nos termos do v. acórdão anexado ao ID 28817138, publicado em 13/09/2021. Certifique-se o trânsito em julgado. Após, dê-se vista ao autor para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do depósito judicial realizado pela ré no ID 29279707 para fins de cumprimento da obrigação. Publique-se. Brasília, 21 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator